Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-18.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021947-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), MARIO ANGELO MORETO - CPF: 616.658.351-68 (AGRAVANTE), LUANA LAURA ANJOS FANTIN - CPF: 947.717.151-49 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA E COMPRA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E LITISPENDÊNCIA – PLEITO RECURSAL AINDA NÃO EXAMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALIENAÇÃO DE BEM POR UM DOS CÔNJUGES - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo
ad quem
o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo
a quo
, de modo que se mostra descabida a apreciação da preliminar de incompetência do juízo e litispendência.

Não há qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida no que diz respeito à indisponibilidade do imóvel objeto de lide, haja vista este foi adquirido na constância do casamento, sendo que a procuração outorgada autorizando poderes de alienação foi lavrada em data anterior à aquisição e a venda ocorreu após a decretação do divórcio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021947-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRIO ÂNGELO MORETO

AGRAVADO: LUANA LAURA ANJOS FANTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MÁRIO ÂNGELO MORETO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Venda e Compra Entre Outras Avenças com Pedido de Cancelamento de Registro Cartorial e Condenação em Indenização por Danos Morais e Materiais” nº 1006518-85.2020.8.11.0040, ajuizada por
LUANA LAURA ANJOS FANTIN
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilização do imóvel matriculado sob o n. 25.666 do CRI da Comarca de Sorriso.

Em suas razões recursais o agravante relata que a questão apresentada diante do juízo da Comarca de Sorriso já foi decidida no processo n.º 14671-55.2019.811.0042 – código 571760, que tramita na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, “
e assim podendo ser considerada Litispendência
” (sic).

Ressalta que estando a divisão de bens sendo discutida naquele processo, não é possível a rediscussão da matéria em autos distintos.

Destaca que naquele juízo foi determinado apenas para ser averbada a existência da ação na margem da matrícula do imóvel.

Anota que ambos os processos têm as mesmas partes (agravante e agravado) e mesma causa de pedir, dizem respeito a separação litigiosa do casal, “
e com decisão conflitante com a de outra circunscrição, sendo passível de declaração a litispendência e incompetência para Juízo da Comarca de Sorriso para julgar a ação, principalmente no que já foi objeto de decisão no processo de Separação
” (sic).

Sustenta que “
a agravada tenta a todo custo o direito a 50% do imóvel negociado com 3° de boa-fé, mas não juntou cópia do processo original, onde tem toda documentação que o agravante já possuía bens anteriores ao casamento, assim no momento adequado pelo juízo competente da partilha, cada um dos ex-cônjuges ficará com sua parte
” (sic), uma vez que não nega a quitar com a agravada o que lhe for de direito.

Afirma que “
o presente recurso com a não cassação da decisão de indisponibilidade do bem, poderá causar prejuízo aos terceiros de boa-fé, onde a agravada sempre teve ciência da venda do imóvel, inclusive fazendo a venda para depois determinar o quinhão de cada nubente nas devidas proporções, tanto que o varão tinha com a agravada uma procuração com amplos poderes
” (sic).

Com estes argumentos, requer: “
1. Preliminarmente análise da Litispendência e Incompetência do juízo” (sic), visto que a matéria já foi apreciada em sede da Ação de Separação Litigiosa; 2. Concessão de liminar, com fulcro no artigo 300 do CPC para “cassação da liminar que determinou a indisponibilidade do Imóvel Matrícula n° 25.666
” (sic).

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, nos moldes constantes nas razões recursais (id. 63011041).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 28/10/2020 (id. 64022464).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição das preliminares de litispendência e incompetência do juízo, sustentando, ainda, que não foi concedido ao agravante poderes especiais para alienar o imóvel objeto de lide, o que faz a transação questionada nula e, portando, o recurso deve ser desprovido (id. 65965465).

O preparo foi recolhido (Id. 63192967).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que a alegada litispendência/incompetência
não
foi arguida em primeiro grau de jurisdição e nem objeto de análise na decisão agravada, que, a meu ver, sua apreciação nesta oportunidade caracterizaria a malfadada supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PLEITO RECURSAL AINDA NÃO EXAMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS - ELEMENTOS QUE APONTAM SITUAÇÃO DIVERSA - RECURSO DESPROVIDO.
No que se refere à competência, as alegações vertidas na inicial não foram submetidos ao juiz singular e por isso não cabe o exame a esta Corte, sob pena de supressão de instância
. Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado, eis que não ficou demonstrada a relação conjugal entre a Agravante e o de cujus, falecido aos 72 anos de idade, o que obsta o reconhecimento da legitimidade da posse dalegada pela Recorrente. Ademais, mesmo que se considerasse que o falecido estivesse convivendo com a Embargante/Requerida, os bens deixados, incluindo a posse do “Sítio Goiano”, não estão sujeitos à meação, conforme inciso II, do artigo 1.641, do Código Civil”. (N.U 1005432-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Assim,
não conheço
do pedido nesse tocante.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que
LUANA LAURA ANJOS FANTIN
ajuizou a “Ação Declaratória de Nulidade de Venda e Compra Entre Outras Avenças com Pedido de Cancelamento de Registro Cartorial e Condenação em Indenização por Danos Morais e Materiais” em desfavor de
MÁRIO ÂNGELO MORETO, ora agravante
, relatando em síntese que era conjugue do agravante desde 17/11/2012 sob o regime de comunhão parcial de bens e, em 22/02/2013, compraram o imóvel objeto da lide.

Aduz que ingressou com uma ação de divórcio e partilha de bens na Comarca de Cuiabá/MT (autos n.º 14671-55.2019.811.0042 – código 571760), cujo pedido já foi deferido, estando pendente apenas a partilha dos bens do casal, mas, mesmo assim, o requerido, ora agravante, efetuou a venda do imóvel urbano, utilizando-se de procuração pública outrora conferida, sem poderes específicos para venda dos bens do casal.

Por essa razão, requereu o bloqueio judicial do imóvel matriculado sob o n.º 25.666 do CRI da Comarca de Sorriso, a fim de impossibilitar a sua alienação, oneração, incorporação, edificação e todo e qualquer ato sujeito a registro e averbação até ultimada a partilha.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, resta assim lançado:

“(...) Sem delongas, no caso em análise, verifico que o primeiro requerido efetuou a venda do bem adquirido durante a constância do casamento no dia 14/11/2019, mediante a utilização da Procuração Pública outorgada pela autora no ano de 2012.

Contudo, à época do negócio jurídico o divórcio do casal já havia sido averbado na certidão de casamento (22/10/2019), logo, em juízo de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito alegado.

D’outra banda, no que tange ao perigo de dano, o indeferimento da tutela pretendida poderia possibilitar a transferência do imóvel que já foi, inclusive, objeto de venda aos requeridos Alexsandro e Raphaela, causando, com isso, envolvimento de terceiros no feito.

Malgrado a partilha de bens ainda se encontre pendente nos autos da ação de divórcio em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, entendo que os fatos aduzidos pela parte autora se mostram verossímeis e autorizam o deferimento da medida de urgência.

Destaco que a indisponibilização do imóvel objeto da lide não causará prejuízo aos requeridos, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com uma possível venda, bem como, assegurará o direito da autora que, em juízo não exauriente, entendo presente.

Ante ao exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pretendida na inicial para DETERMINAR a indisponibilização do imóvel constante da matrícula n.º 25.666 do CRI da Comarca de Sorriso/MT, para tanto, expeça-se ofício (...)”.

Os autos revelam que, de fato, o matrimônio se deu em
17/11/2012
sob o regime de comunhão parcial de bens (Id. 38782124 - fl. 20 - autos de origem) e que o imóvel, objeto da lide, foi adquirido na constância da união em
22/02/2013
(Id. 38782124 - fl. 61/63 - autos de origem).

Consta também que a procuração outorgando poderes ao agravante para transferir a propriedade e utilizado para alienar o bem à terceiro, data de
27/12/2012
(Id. 63034472 - do presente recurso), enquanto que a venda em questão se deu em
14/11/2019
.

Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida deu a melhor solução ao caso, resguardando os direitos bem aparentes da agravada, especialmente porque o propalado negócio jurídico ocorreu quando o divórcio já se encontrava averbado às margens da casamento (
22/10/2019
).

Diante disso, não há qualquer ilegalidade/irregularidade com a decisão recorrida no que concerne à indisponibilidade do imóvel de matrícula 25.666 no CRI da Comarca de Sorriso/MT, pois este foi adquirido na constância do casamento, sendo a aludida procuração outorgada em data anterior à aquisição do sobredito imóvel e a venda daquele, pelo agravante, se deu após a decretação do divórcio, mesmo estando pendente a partilha de bens (Autos n.º 14671-55.2019.811.0042 - código 571760).

Ademais, a procuração com base na qual o mandatário nela identificado representou a mandante, não traz poderes específicos/especiais para venda do imóvel objeto da lide, pois apenas ressalta que a mandatária concede poderes para alienar quaisquer imóveis do casal, que no presente caso foi lavrada antes da aquisição do mencionado bem.

Portanto, segundo do estipulado pelo artigo 661, §1º, do CC, para alienar ou praticar quaisquer atos que exorbitem a administração ordinária, imprescindível a existência de procuração com poderes expressos, uma vez que não se aplica a teoria da aparência. Os atos praticados, nesta situação, são totalmente ineficazes quando não ratificados posteriormente e de forma expressa (artigo 662 do CC).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – DECADÊNCIA DECLARADA –
NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR MEIO DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS
– PROCURAÇÃO QUE NÃO ESPECIFICOU OS IMÓVEIS OBJETO DA TRANSAÇÃO - – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ATO NULO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros),
faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos no mandato (art. 661, § 1°), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado
(En. 183 das Jornadas de Direito Civil)”.(

N.U 0003191-97.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, VicePresidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021